Tribunal: TJDFT
Processo: 0010114-58.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Número do processo: 0010114-58.2016.8.07.0004 EMBARGANTE: ALESSANDRO DE BRITO CUNHA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos da certidão de id 16348644, há pedido de sustentação oral nos presentes autos, de modo que o feito não deve ser incluído em sessão virtual de julgamento. Assim, inclua-se o feito em pauta de julgamento TELEPRESENCIAL, frente à regulamentação dessa modalidade de sessão de julgamento no âmbito desta Corte de Justiça, por meio da Portaria Conjunta n. 52/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator